Tribunal: TJDFT
Processo: 0700009-88.2020.8.07.0020
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PARA A FIGURA DO ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO ANIMUS NECANDI. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVA ORAL HARMONIOSA. NÃO PROVIMENTO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. CONFISSÃO QUALIFICADA. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS.
1. No que se refere à tipificação da conduta imputada ao réu, embora a Defesa tente desmerecer o relato das vítimas para afastar a configuração da tentativa de latrocínio, certo é que aquelas apresentaram versão assertiva e consistente no sentido de que o acusado apontou a arma em sua direção, bem como na direção do cobrador e demais passageiros do veículo, restando evidenciado o animus necandi do réu e a frustração do resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade.
2. Por conseguinte, não encontra guarida nos autos a pretensão de desclassificação da conduta delitiva para o tipo previsto na primeira parte do § 2o, II, do artigo 157 do Código Penal.
3. Verifica-se maior grau de reprovabilidade na conduta do acusado, tendo em vista que a ação foi praticada no interior de um transporte coletivo, onde vários foram os passageiros vitimados, não se podendo esquecer do tumulto causado no interior do veículo.
4. Nos moldes da Súmula 545/STJ, no que se refere à segunda fase do critério trifásico, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida ainda que tenha sido parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, quando a manifestação do réu for utilizada para fundamentar a condenação.
5. A fração incidente sobre a tentativa deve levar em consideração o iter criminis percorrido, de modo que quanto mais próxima a consumação do crime, menor será a fração de redução.
6. O réu acionou a arma diversas vezes, tentando disparar na direção do cobrador e dos outros passageiros que estavam no coletivo. As munições não foram deflagradas tão somente por alguma falha contingencial no mecanismo de disparo da arma de fogo, pois, apreendida e periciada, foi atestada a eficiência lesiva da arma. Embora nenhuma vítima tenha sido almejada, sobreleva na espécie a insistente tentativa de disparos de arma de fogo, que se dariam à queima-roupa, pois as vítimas estavam no interior do coletivo repleto de passageiros. Nesse contexto, a redução referente à tentativa, em patamar inferior à fração máxima redutora, resta adequadamente justificada. Precedentes do STJ.
7. Na espécie, os delitos de latrocínio tentado e de corrupção de menor foram praticados em concurso formal, tendo em vista que todos ocorreram mediante uma só conduta. Precedentes.
8. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.